Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-54.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
15/10/2020
Número: 0600365-54.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600349-03.2020.6.16.0000
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Eleições - Eleição Proporcional, Mandado de
Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança nº 0600365-54.2020.6.16.0000, com pedido liminar
impetrado por Francisco Nauder dos Santos Gomes contra ato praticado pelo Secretário de Estado
da Segurança Pública do Paraná que indeferiu o pedido de afastamento do trabalho do Impetrante,
investigador de polícia, lotado na Delegacia Regional da Lapa, que visa a desincompatibilização
pois é pré-candidato a vereador do município de Ponta Grossa/PR. Aduz que, embora lotado na
Lapa, já trabalhou na função de chefe regional, e por estar à frente do IAP, como superintendente,
comandou várias operações de combate ao desmatamento, fiscalização a postos de gasolina,
aterros sanitários, onde foi extremamente combativo contra os crimes ambientais e, por tal motivo,
fez muitos inimigos, dentre os quais, muitos estarão disputando a eleição municipal e certamente
pedirão a cassação do impetrante, caso eleito, por não ter sido afastado da função que atualmente
exerce. Assim, na data de 10/8/20, requereu a desincompatibilização e está se ausentando do
serviço desde 15/08/2020, a fim de não gerar uma eventual inelegibilidade. Afirma, no entanto, que
em 25/8/20, o impetrante tomou conhecimento acerca do indeferimento do seu pedido. Pede o
deferimento do afastamento do impetrante de suas funções sem prejuízo de sua remuneração
(Requer: - provimento liminar, de forma initio litis e inaudita altera pars, para o fim de conceder
liminarmente o afastamento das funções de investigador de polícia ao impetrante, para fins de
desincompatibilização visando candidatura ao cargo de vereador na Comarca de Ponta
Grossa/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO NAUDER DOS SANTOS GOMES
(IMPETRANTE)
ELISANGELA APARECIDA MARTINS DUBIEL (ADVOGADO)
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SESP (IMPETRADO)
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
PARANÁ (AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11177
916
14/10/2020 18:46 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.397
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600365-54.2020.6.16.0000 – Ponta Grossa –
PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
IMPETRANTE: FRANCISCO NAUDER DOS SANTOS GOMES
- OAB/PR65900
ADVOGADO: ELISANGELA APARECIDA MARTINS DUBIEL
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO
PENITENCIARIA - SESP
AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DE NEGATIVA DE AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
DO
SERVIDOR
PÚBLICO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO NO MUNICÍPIO EM QUE PRETENDE
SE CANDIDATAR. NEGADA TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURANÇA
NEGADA.
A
Lei
Complementar
nº
64/90
determina
a
necessária
desincompatibilização do servidor público para poder concorrer a
cargo eletivo.
A jurisprudência do TSE é pacífica de que a desincompatibilização do
servidor público não é necessária quando exerce suas atividades em
município diverso daquele no qual pretende concorrer, ainda que
servidor estadual.
A competência da Justiça Eleitoral está demonstrada pela definição da
necessária desincompatibilização, não na forma como o afastamento
se dará, não interferindo no tipo da licença nem no tocante à
remuneração.
A desincompatibilização é necessária para a garantia do voto livre do
cidadão, visa coibir eventual influência do detentor do cargo público
sobre o eleitorado.
Num. 11177916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412033815500000010633292
Número do documento: 20101412033815500000010633292

5.
6.
7.
No caso concreto não ficou demonstrado e exercício das atividades no
município onde o servidor pretende se candidatar.
Liminar negada.
Mandado de Segurança conhecido e negado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Francisco Nauder dos
Santos Gomes, investigador de Polícia Civil, lotado na Delegacia Regional da Lapa-PR,
contra ato rotulado coator praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do
Paraná que indeferiu seu pedido de afastamento do trabalho visando a
desincompatibilização pois é pré-candidato a Vereador no Município de Ponta Grossa –
PR.
Alega o impetrante que embora lotado no município da Lapa, trabalhou na
função de chefe regional e como superintendente do IAP onde comandou várias
operações de combate ao desmatamento, fiscalização a postos de gasolina e aterros
sanitários, onde foi extremamente combativo contra os crimes ambientais e assim
angariou muitos inimigos, também pré-candidatos, e que, segundo ele, pedirão a sua
cassação caso não se desincompatibilize.
Diante na negativa por parte do Secretário de Segurança Pública requereu
liminar a fim de que lhe fosse concedida a aludida licença, o que foi indeferido por este
relator em virtude da ausência de comprovação do
e o
fumus boni iuris
periculum in
mora.
Requereu por fim a reanálise do pedido liminar buscando a sua concessão
a fim de afastar-se do exercício de suas funções para fins de desincompatibilização, o
que também foi negado, mantendo-se a decisão liminar prolatada.
A autoridade coatora prestou as devidas informações onde aduz a
incompetência absoluta da Justiça Eleitoral para análise do presente mandado de
segurança por ser a matéria administrativa afeta à Justiça Comum.
Quanto ao mérito apontou as decisões dos tribunais onde se reconhece a
desnecessidade de desincompatibilização quando o servidor exercer suas funções em
município diverso onde pretende candidatar-se.
Num. 11177916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412033815500000010633292
Número do documento: 20101412033815500000010633292

1.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da preliminar
de incompetência material da Justiça Eleitoral suscitada pela autoridade coatora.
É o necessário relatório.

VOTO

Da Preliminar de Incompetência da justiça Eleitoral

Inicialmente, quanto ao conhecimento do writ, é necessário estabelecer a
competência desta Justiça Especializada para análise do presente Mandado de
Segurança.
Pontuo, inicialmente, que a Justiça Eleitoral não é competente para a
análise de matéria administrativa e sim matéria de cunho eleitoral. Sabemos ainda que
licenças e afastamentos de servidores públicos são matéria administrativa, sendo esta
Justiça Eleitoral incompetente, portanto, para analisar se o servidor tem ou não direito à
uma determinada licença ou afastamento.
No entanto, cabe aqui destacar que o presente caso, não se trata apenas
de concessão ou não do afastamento, mas sim da desincompatibilização, que se
materializa através de uma licença ou afastamento. Assim, as matérias estão
interligadas.
A competência da Justiça Eleitoral está limitada ao reconhecimento da
necessidade do afastamento do servidor público para que não gere inelegibilidade e
assim para que não seja maculado seu direito constitucional de candidatar-se em um
pleito eleitoral. A forma como esse afastamento será feito é sim competência da Justiça
Comum e caso o servidor não concorde com a forma do seu afastamento deverá
questionar junto à Justiça Comum.
Assim já entendeu esta Corte Eleitoral no passado, transcrevo parte do
corpo do voto quando fixa a competência:

Por isso e firmando a competência da Justiça Eleitoral pela atração própria dos
litígios que envolvem eleições, confirmo a decisão liminar e concedo definitivamente
a segurança, para permitir à recorrente o afastamento de suas funções na forma da
lei. (MS nº 1559-90.2010.6.16.0000, Rel. Dr. Auracyr Azevedo de Moura Cordeiro,
25/08/2010)

Num. 11177916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412033815500000010633292
Número do documento: 20101412033815500000010633292

1.
Também, mais recentemente, decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais:

No caso aqui posto, a anulação da decisão administrativa questionada, tal como
pleiteado in fine, constitui matéria de direito administrativo que, para ser esgotada,
exigiria adentrar os critério para concessão de licença conforme o Estatuto dos
Militares. Essa questão não pode ser submetida à Justiça Eleitoral, ainda que esta
possa, nos limites próprios, se pronunciar estritamente sobre os efeitos eleitorais
por ela produzidos. Por exemplo, não poderá a Justiça Eleitoral, em qualquer caso,
determinar a modalidade da licença e suas repercussões remuneratórias e para fins
de contagem de tempo de serviço.
Por isso é que é cabível cogitar de mandado de segurança manejado perante esta
Especializada, para assegurar o exercício dos direitos políticos, mas, não, de ações
de cognição exaurientes, que convolem em pedido principal aquilo que somente
pode ser examinado

. (MS nº 0604585-50.2018.6.13.000, Rel. Dr.
incidenter tantum
Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa, Belo Horizonte, 14/11/2018) Grifei.

O direito eleitoral passivo está previsto na Constituição Federal e é
considerado direito fundamental do cidadão, devendo assim possuir uma posição de
preferência na análise concreta pelo judiciário.
Assim sendo, considerando a posição preferencial de proteção ao direito
fundamental do cidadão de ser candidato e o fato de ser esta Justiça Especializada a
competente para a guarda desses direitos visto que possuem influências no pleito
eleitoral, reconheço a competência da Justiça Eleitoral para análise e conhecimento do
presente Mandado de Segurança.

Do Mérito

O mandado de segurança com sede constitucional e legal requer a
existência de um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas
data, contra ato de autoridade pública. Com efeito, a Lei 12.016/2009, com fundamento
no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, diz que:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.

Num. 11177916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412033815500000010633292
Número do documento: 20101412033815500000010633292

Analisando o mérito, penso que cotejadas as informações prestadas pela
autoridade apontada coatora, bem como as razões lançadas pela Procuradoria
Regional Eleitoral, os fundamentos contidos na decisão liminar permanecem válidos e
suficientes para a solução da questão, pelo que os repito e adoto como razões de
decidir.
O mandado de segurança é tempestivo e preenche os demais requisitos de
conhecimento.
No que se refere ao fumus boni iuris isto é a verossimilhança do direito
alegado, vemos que a prova pré-constituída trazida pelo impetrante não é suficiente
a demonstrar o alegado.
Aduz que em sua atuação profissional angariou inimigos no município de Ponta
Grossa onde pretende candidatar-se ao caro vereador. Alega que realizou
fiscalizações, várias operações de combate ao desmatamento, fiscalização a postos
de gasolina e aterros sanitários, onde foi extremamente combativo contra os crimes
ambientais. Juntou como prova apenas seus documentos pessoais e cópia de sua
nomeação para exercer o cargo em comissão de Chefe de Escritório Regional da
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Ponta Grossa, a partir de 1º
de fevereiro de 2003.
No entanto, deixou de provar sua atuação efetiva e atual no Município em que
pretender concorrer ao cargo de vereador. A jurisprudência eleitoral é unânime no
sentido de ser desnecessária a desincompatibilização do servidor que cumpre suas
em município diverso daquele pelo qual pretende concorrer, confira-se:
funções
“Eleições 2012. Registro de candidatura. Desincompatibilização. Servidora pública.
Cargo em comissão. Município diverso. Recurso especial. Decisão monocrática.
Deferimento. 1. Se a candidata a vereadora exerce cargo em comissão de
secretária escolar em município diverso daquele no qual pretende concorrer, não é
exigível a desincompatibilização de suas funções. 2. As regras de
desincompatibilização objetivam evitar a reprovável utilização ou influência de cargo
,
ou função no âmbito da circunscrição eleitoral em detrimento do equilíbrio do pleito
o que não se evidencia na hipótese, em que a candidata trabalha em localidade
diversa à da disputa [...]”. (grifo nosso)
; no mesmo
(Ac. de 7.3.2013 no AgR-REspe nº 6714, rel. Min. Henrique Neves
sentido a Res nº 20594, de 6.4.2000, rel. Min. Maurício Corrêa.)

Constata-se, portanto, a necessidade de se verificar a potencial influência sobre
o eleitorado de Ponta Grossa por parte da atuação profissional do impetrante, a fim
de se determinar a necessidade ou não da sua desincompatibilização. Pelos
documentos acostados aos autos verifica-se apenas que no ano de 2003 o
impetrante foi nomeado para o cargo Chefe de Escritório Regional da Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Ponta Grossa, no entanto não existe
comprovação de que a sua atuação nesse cargo ainda persiste, muito pelo
contrário, declara ele que está lotado na Delegacia do Município da Lapa sendo que
a necessidade de desincompatibilização existe pois pela sua atuação no passado
fez muitos inimigos que poderão impugnar sua candidatura.
Ora, não é esse o objetivo do instituto da desincompatibilização. Esse instituto visa
a proteção da liberdade de escolha do eleitor que poderia vir a ser influenciada por
uma autoridade local e ainda pelo potencial uso da máquina pública local que pode
Num. 11177916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412033815500000010633292
Número do documento: 20101412033815500000010633292

desequilibrar a disputa eleitoral, ferindo o princípio da paridade de armas. Como
afirma a abalizada doutrina de Rodrigo Lopes Zílio
:
[1]

(...) Objetivando preservar uma maior isonomia entre os candidatos durante o
processo eletivo, o legislador infraconstitucional estabeleceu certos prazos de
desincompatibilização (entre três e seis meses, a contar da eleição), sempre no
intuito de diminuir ao máximo eventual influência do exercício de determinados
cargos ou funções na livre capacidade de escolha do eleitorado.(...)”

Sendo nesse sentido a jurisprudência dos tribunais eleitorais, como a transcrita
acima.
Por fim, faço aqui o necessário dintinguinsh no que se refere a liminar concedida no
Mandado de Segurança nº 0600359-47.2020.6.16.0000. A medida liminar deferida
baseou-se em prova pré-constituída de efetiva atividade exercida por aquele
impetrante junto ao jurisdicionado no município de Porto Amazonas, o que poderia
causar eventual influência na vontade do eleitor, desequilibrando o pleito. Fatos
esses nem mesmo negados pela autoridade coatora, que apenas se referiu a
eventualidade de tal atividade.
Não pode ser utilizado, portanto, como fundamento para basear a presente decisão
visto que o ora impetrante não comprovou a sua efetiva e atual atividade no
município de Ponta Grossa.
Porquanto, não foi o impetrante capaz de comprovar liminarmente o fumus boni iuris
e o periculum in mora, NEGO o pedido liminar pleiteado.

DECISÃO
Forte nesses argumentos, conheço do mandado de segurança e, no mérito,
confirmo a decisão negativa da liminar proferida nesses autos e
a segurança
NEGO
pleiteada.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - RELATOR

[1] Zílio, Rodrigo López. Direito eleitoral, 6ªed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. P. 322.

Num. 11177916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412033815500000010633292
Número do documento: 20101412033815500000010633292

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600365-54.2020.6.16.0000 - Ponta Grossa -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - IMPETRANTE: FRANCISCO NAUDER DOS
SANTOS GOMES - Advogado do(a) IMPETRANTE: ELISANGELA APARECIDA MARTINS
DUBIEL - PR65900 - IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E
ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SESP AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE
ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11177916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101412033815500000010633292
Número do documento: 20101412033815500000010633292